Tribunal: TJMT
Processo: 1051808-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051808-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA FELICIANO BEZERRA - CPF: 096.280.484-30 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado de fundo de investimento contra sentença que declarou inexigibilidade de débito e determinou exclusão de nome de cadastros restritivos, negando dano moral e pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação específica da cessão de crédito legitima a cobrança e a negativação por parte do cessionário; (
ii
) saber se a autenticidade de contrato digital, não impugnado especificamente, supre a necessidade de prova da cessão de crédito; e (
iii
) saber se a conduta do cessionário configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a higidez do crédito e a legitimidade da cobrança recai sobre o credor (Súmula 50/TR). Embora o contrato digital, se não impugnado especificamente, presuma-se autêntico (Súmula 51/TR), a validade da cessão de crédito exige documento que a evidencie de forma específica e individualizada para a dívida em questão, não sendo suficiente termo genérico.

4. A ausência de prova da cessão de crédito específica para a dívida da reclamante torna a cobrança indevida e configura conduta ilícita por parte do cessionário, ensejando a inexigibilidade do débito.

5. O pedido contraposto é improcedente em razão do reconhecimento da responsabilidade civil do recorrente pelos fatos em discussão.

6. Não se configura litigância de má-fé da parte recorrida, pois a busca pela tutela jurisdicional não demonstra dolo ou alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cessão de crédito, para ser eficaz contra o devedor e legitimar a cobrança e a negativação por parte do cessionário, exige comprovação específica e individualizada do débito cedido, não sendo suficiente a apresentação de termo de cessão genérico. 2. A presunção de autenticidade de contrato assinado digitalmente, quando não há impugnação específica, não afasta a necessidade de prova da cessão de crédito individualizada para a legitimação da cobrança pelo cessionário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, 80, e 85, §8o; Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 50/Turma Recursal; Súmula no 51/Turma Recursal; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051808-70.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II - FIDC

Recorrido
: VALQUIRIA FELICIANO BEZERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALQUIRIA FELICIANO BEZERRA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II - FIDC. Noticiou que: a) foi surpreendida com a inserção de seu nome junto ao SPC como inadimplente em um contrato com a parte reclamada; b) desconhece o contrato que resultou na negativação, pois jamais utilizou os serviços da operadora reclamada; c) a inserção indevida trouxe diversas complicações, dentre outras, a restrição ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade da dívida cobrada pela
parte
reclamada no montante de R$ 1
.
80
1
,96; b) a retirada do
seu
nome dos
cadastros
de proteção ao crédito; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada não comprovou a regularidade do débito
, bem como
não
jun
tou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito objeto de cessão;
b
) o termo de cessão colacionado não especifica os débitos cedidos;
c
) não há prova da cessão noticiada pela
parte
reclamada, sendo esta ineficaz contra o devedor;
d
)
não há se falar em
indenização por dano mora
l
, pois a
parte
reclamante não apresentou extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA abrangendo os últimos
5
anos;
e
) o pedido contraposto não merece acolhimento em razão da ausência de comprovação da relação jurídica. Ao final: a) declarou a inexistência do débito objeto da lide
; b)
det
er
minou
a exclusão do
s

dados
da
parte reclamante
dos
cada
s
tros
de proteção ao crédito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a
parte
rec
lamante
firmou quatro contratos de concessão de crédito junto ao Banco Semear S
.
A
.
, dentre eles o contrato no 060140613 no valor de R$ 753,50, a ser pago em 10 parcelas de R$ 115,72; b) os contratos foram assinados digitalmente pela
parte
rec
lamante
e foram colhidas
selfies
para comprovar sua identificação; c) a
parte
rec
lamante
apresentou todos os documentos exigidos pelas instituições financeiras; d) foram realizadas análises documentais e de comparação facial que confirmaram a autenticidade dos documentos e a identidade da
parte
rec
lamante
; e) a
parte
rec
lamante
restou inadimplente frente a todas as mensalidades pactuadas; f) o Banco Semear S
.
A
. lhe
cedeu os créditos decorrentes dos contratos; g) a
parte
rec
lamante
foi notificada das cessões de crédito; h) não há nos autos qualquer documento apto a comprovar a suposta negativação realizada; i) os documentos apresentados pela
parte
rec
lamante
dizem respeito apenas à indicação de pendências financeiras no PEFIN da plataforma Serasa; j) a
parte
rec
lamante
possui registro preexistente nos cadastros restritivos de crédito, o que comporta a aplicação da Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença
e julgar
improced
entes
os pedidos formulados na inicial; b) condenar a
parte
rec
lamante
ao pagamento de R$ 6.888,84, referente às parcelas inadimplidas; c) condenar a
parte
rec
lamante ao pagamento

de
multa
por
litigância de má-fé
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 320294394 a 320294429), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado
em selfie
,
número do celular
(
5581985270816
)
,

além da
geolocalização da assinatura
(
-8.1615591,-34.9269497
)
.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada.

Independentemente de a parte reclamada ter comprovado a origem da dívida, a cobrança realizada, na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a cessão de crédito noticiada de forma específica e individualizada para a dívida da reclamante.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

"Esclareço que embora colacionado aos autos o Termo de Cessão entre a empresa Reclamada cessionária e o cedente BANCO SEMEAR S.A (ID 205584264 / ID 205584269), o documento não especifica os débitos que foram cedidos, motivo este que impossibilita a verificação da legitimidade de a empresa Reclamada em realizar cobrança e inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito." (ID/PJe2 320294446, página 3)

Portanto, não havendo prova da cessão de crédito específica para a dívida da reclamante, a cobrança realizada pela parte reclamada é indevida e a conduta ilícita encontra-se configurada.

Pedido contraposto

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

Da análise do caso concreto, conclui-se pela improcedência do pleito, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil da parte reclamada pelos fatos em discussão, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido.

Litigância de má-fé

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se vislumbra que a parte reclamante tenha agido com dolo ou alterado a verdade dos fatos. A sua pretensão de declaração de inexistência de débito foi acolhida em primeira instância e confirmada por este voto, em razão da ausência de comprovação da cessão de crédito por parte da reclamada. A mera busca pela tutela jurisdicional para a defesa de seus direitos não configura litigância de má-fé.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025